Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Não se inclui no rol do art. 1.022, do CPC/2015, a superação de divergência jurisprudencial.
2. É obscura a decisão quando dela não se puder extrair o conteúdo ou o comando que dela emerge.
3. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
4. Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.
5. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
6. Embargos de declaração rejeitados.